Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO PELA QUAL RECURSO NÃO CONHECIDO. AQUIESCÊNCIA TÁCITA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO DE PERDA DE OBJETO FORMULADO PELO AUTOR-APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A aquiescência tácita da parte autora-apelante com o decidido pela r. sentença após a interposição do recuso de apelação, decorrente de interpretação de pedido de extinção do feito em virtude da perda de objeto quando tal fato nitidamente não ocorreu, do que se extrai a conclusão de não mais haver intenção de dar continuidade à demanda, acarreta a perda superveniente do interesse de recorrer e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso interposto.
2. O não conhecimento de recurso, a rigor, enseja a aplicação do disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. Agravo Interno conhecido e desprovido.
­